Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-61.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Nulidade. Audiência por videoconferência. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
2 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
3 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 52/20 e 3/21 do Tribunal.
4 – A gravidade do ato infracional – roubo circunstanciado - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis dos apelantes – que registram passagens por atos infracionais análogos a roubos circunstanciados, além de outros, e cometeram o ato infracional durante o cumprimento de medida em meio aberto -, além de estarem ausentes do sistema regular de ensino e do mercado de trabalho formal e fazerem uso de drogas -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122, VI, da L. 8.069/90.
5 – Apelações não providas.